Tribunal: TJDFT
Processo: 0724313-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724313-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: TAYNAH PRISCILA GAMA DE ARAUJO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência distribuída sob n. 0716728-26.2025.8.07.0003, ajuizada por Taynah Priscila Gama de Araújo, deferiu parcialmente a antecipação de tutela requerida e determinou que o plano de saúde agravante autorizasse e custeasse a internação e outros tratamentos de urgência em favor da beneficiária, sob pena de multa diária. Compulsando a documentação colacionada, não verifiquei o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Acerca do preparo, o art. 1.007 do Código de Processo Civil destaca que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Já o § 4o do mesmo dispositivo citado prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ainda, o art. 932, parágrafo único, do CPC, dispõe que incumbe ao relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para sanar eventual vício ou complementar a documentação exigível. Nesse aspecto, necessária a manifestação do agravante quanto ao ponto. Ante o exposto, INTIME-SE a parte agravante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, que recolheu tempestivamente o preparo recursal quando da interposição do Agravo de Instrumento ou recolha as custas recusais em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator